Tribunal: TJSP
Processo: 1002064-68.2021.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TELEFONIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, C.C. INDENIZAÇÃO – Falha na prestação de serviços – Excessiva cobrança do consumidor em relação a dívida de terceiro – Reclamações extrajudiciais e perante o PROCON não atendidas – Lavratura de Boletim de Ocorrência sem solução da pendência – DANOS MORAIS – Reconhecimento – Desvio produtivo caracterizado –

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TELEFONIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, C.C. INDENIZAÇÃO – Falha na prestação de serviços – Excessiva cobrança do consumidor em relação a dívida de terceiro – Reclamações extrajudiciais e perante o PROCON não atendidas – Lavratura de Boletim de Ocorrência sem solução da pendência – DANOS MORAIS – Reconhecimento – Desvio produtivo caracterizado – Arbitramento – Majoração para R$ 5.000,00, com correção monetária a partir do julgamento do recurso e juros moratórios da citação – Princípio da razoabilidade e proporcionalidade – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RECURSAIS – Majoração em mais 10% sobre aqueles devidos pela ré (art. 85, § 11, do CPC).
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.